Tribunal: TJMT
Processo: 1037909-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037909-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL UNICA

Recurso Inominado:

1037909-44.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Armelinda dos Santos Silva

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PORTABILIDADE. VALORES RETIDOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA NECESSIDAE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ADVERSA PRODUZIR PROVAS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de demanda extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento da necessidade de prova pericial relativo à discussão sobre a legalidade ou não dos valores retidos pelo banco reclamado, antes da citação, não impõe o indeferimento de plano da petição inicial, porquanto há a possibilidade de junto com a apresentação da defesa, esta produzir provas suficientes para o deslinde da causa.

Recurso provido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender o juízo
a quo
que para o deslinde da presente demanda, relativo à legalidade ou não dos valores retidos pelo banco reclamado, seria necessária a produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“A aferição/verificação sobre a retenção dos valores de seu salário, bem como vício na portabilidade contratual e suas implicações (
pagamentos, juros, repetição, etc...
), bem como dos descontos realizados, exige/demanda a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados.”

A Autora possui duas ações em desfavor do Banco do Brasil questionando lançamentos, em tese, indevidos em conta corrente (processos n. 1019688-13.2021.8.11.0001 e 1037909-44.2021.8.11.0001).

No primeiro processo, a sentença determinou que fossem lançados em conta corrente, tão somente os valores relativos aos empréstimos reconhecidos pela autora, determinando a devolução de R$ 21.218,71, no entanto, tal processo está em grau recursal. Já nestes autos, a Autora alega ter realizado portabilidade da sua conta corrente e a Requerida ao transferir seus proventos, tem retido valores superiores ao devido, visto que além do valor devido de R$ 239,19, o banco tem retido a quantia de R$ 277,10.

Conforme se vê, não há pedido de revisão de juros ou discussão quanto a legalidade ou não da portabilidade, mas sim, se os valores descontados estão em acordo com os empréstimos ainda pendentes no banco de origem.

Neste caso, em meu entender, necessário é a citação do banco reclamado e aguardar a apresentação de contestação, porquanto há a possibilidade de que nesta oportunidade produza provas suficientes para o deslinde da causa, sem necessidade da realização de prova pericial.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito e determinou a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021